Tribunal: TJSP
Processo: 2079599-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Associação Criminosa. Alegação de constrangimento ilegal em razão de decretação de prisão preventiva em decisão desprovida de fundamentação idônea. Crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça. Liminar indeferida. 1. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. 2. Gravidade

Ementa:
Habeas Corpus. Associação Criminosa. Alegação de constrangimento ilegal em razão de decretação de prisão preventiva em decisão desprovida de fundamentação idônea. Crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça. Liminar indeferida. 1. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. 2. Gravidade concreta dos fatos que revela a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Pacientes reincidentes. Indicativos de reiteração criminosa que reforça a indispensabilidade da custódia. 4. Ausência de provas indicativas de que os pacientes registrariam comorbidades que os inseriria em grupo de risco da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079599-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ARISMARY
GAIA RUCHINSQUE JALES, Pacientes JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JUNIOR e
CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2079599-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Arismary Gaia Ruchinsque Jales
Paciente: João Edes Moreira Júnior e Carlos Alberto Xavier de Andrade
Comarca: São Paulo
Voto no 702
Habeas
Corpus.
Associação
Criminosa.
Alegação
de
constrangimento ilegal em razão de decretação de prisão
preventiva em decisão desprovida de fundamentação idônea.
Crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça.
Liminar indeferida. 1. Decisão detalhada e bem fundamentada
que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que
são próprios das cautelares pessoais. 2. Gravidade concreta
dos fatos que revela a necessidade da prisão preventiva para o
resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Pacientes
reincidentes. Indicativos de reiteração criminosa que reforça a
indispensabilidade da custódia. 4. Ausência de provas
indicativas de que os pacientes registrariam comorbidades que
os inseriria em grupo de risco da COVID-19. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Arismary Gaia
Ruchinsque Jales, em favor de JOÃO EDES MOREIRA JÚNIOR e CARLOS
ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, contra ato do MM. Juiz de Direito da 9a Vara
Criminal da Comarca de Capital, consistente na decisão que manteve a custódia cautelar
do paciente (fls. 01/06).
Segundo o impetrante, os pacientes encontram-se presos, preventivamente,
em razão da suposta prática do crime tipificado pelo artigo 288, caput, do Código Penal.
Sustenta que, em decorrência da pandemia do coronavirus, foi apresentado, perante a
autoridade apontada como coatora, pedido de liberdade provisória em favor dos pacientes.
Alega que o pedido foi indeferido sob o singelo argumento de que a audiência de instrução
já havia sido designada para data próxima, qual seja o dia 16 de junho. Alega que o corréu
André Fernandes de Oliveira foi agraciado com a liberdade provisória, no último dia 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
3
abril, nos autos do habeas corpus no 2044521-98.2020.8.26.0000, impetrado perante este
Tribunal. Aponta para a necessidade de observância dos termos da Recomendação no
62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Postula, desse modo, pela concessão
da ordem para revogação da prisão preventiva dos pacientes.
Indeferida a liminar (fls. 66/70), a autoridade judiciária apresentou as
informações que lhe foram solicitadas (fls. 73/74). A d. Procuradoria, em parecer da lavra
da Exma. Dra. Maria Aparecida Berti Cunha, manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
94/100).
Eis, em síntese o relatório.
Pelo que se infere dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito
no último dia 02 de março, por suposto envolvimento em associação criminosa. Conforme
apurado, no curso de investigações, policiais civis foram informados de que integrantes de
organização criminosa, responsável pela prática de furtos a bancos, se reuniriam no dia 01
de março de 2020 para cometerem novo delito. Diante das informações, os policiais foram
até o local indicado, um estacionamento. Ali, após campana, visualizaram a chegada do
veículo Renaut/Captur, o qual era conduzido pelo paciente JOÃO EDES MOREIRA DA
SILVA JÚNIOR, que estava acompanhado por Odilon Rodrigues da Silva Neto, o
também paciente CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e Gean Gomes de
Almeida. Diante do comportamento suspeito, efetuaram a abordagem de todos. Em busca
pelo local, no interior do veículoToyota/Lexux, blindado, que já estava estacionado, os
policiais encontraram diversas ferramentas e luvas. Segundo consta, os pacientes teriam
confessado, em caráter informal, a prática dos crimes. Confessaram, ainda, que a locação
dos veículos utilizados era feita de forma fraudulenta, através de documentos de “laranjas”.
Os pacientes foram submetidos à audiência de custódia. A prisão em
flagrante foi relaxada por conta da fragilidade dos elementos que comprovassem a
materialidade do crime imputado. Na mesma oportunidade, a autoridade judiciária,
acolhendo representação do representante do Ministério Público, decretou a prisão
temporária, com fundamento na necessidade imprescindível de aprofundar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
4
investigações. A prisão preventiva foi posteriormente decretada após requerimento do
Ministério Público.
Com o encerramento do inquérito policial, o Ministério Público ofertou
denúncia imputando aos pacientes a prática do crime tipificado pelo artigo 288 do Código
Penal (fls. 332/338 dos autos originários). A denúncia foi recebida, designando-se
audiência para o dia 16 de junho (fls. 407/410 dos autos originários). Diante da suspensão
dos atos processuais presenciais, a autoridade judiciária redesignou audiência para o
próximo dia 22 de setembro (fls. 563/566 dos autos originários).
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento do requerimento ofertado pelo Ministério Público
visando à imposição da prisão preventiva dos pacientes, a autoridade judiciária, assim se
manifestou:
1. Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva de
ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE
ANDRADE, ELIO BUENO JUNIOR, GEAN GOMES DE ALMEIDA, JOAO
EDES MOREIRA DA SILVA JUNIOR e ODILON RODRIGUES DA SILVA
NETO, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal (CPP, arts. 311 e seguintes), ante a imputada prática de crime de
fato típico, ilícito e culpável.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da
medida (fls. 227/232).
2. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião
de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro
pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a
conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal
(CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a)
ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da
execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica
e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa
com deficiência (CPP, art. 313).
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria do crime de associação criminosa estruturada para a prática de
furtos de grande monta (joalherias e caixas eletrônicos) encontram-se
evidenciados pelos elementos de prova já constantes da investigação
policial. Tanto isso é verdade, que os autuados foram detidos em flagrante
(depois relaxado) com diversas ferramentas (e luvas) utilizadas para a
prática dos citados crimes (furtos a caixas eletrônicos e arrombamentos de
cofres). Resta mais que assentado o fumus commissi delicti.
Quanto ao periculum in libertatis, verifico que se trata de verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
5
organização (profissionalismo) voltada à prática de crimes gravíssimos. Os
autuados estavam inclusive com um veículo blindado (Lexus), além das
inúmeras ferramentas. A polícia civil indicou que provavelmente os
indiciados fazem parte de facção criminosa (o que pode inclusive conduzir
os autos à Vara de Crime Organizado, recém criada). Altíssimo o grau de
periculosidade e também o risco de reiteração das condutas (CPP 282, I, in
fine).
Veja-se também que todos detêm envolvimento criminal anterior (fls. 61/83,
afirmando-se a teimosa recalcitrância em condutas delituosas. Cumpre,
assim, também, prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP,
94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a
prática criminosa.
Saliento ainda que verificados os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer
das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua
concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que condicionada,
hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art.
282, § 6o).
3. Estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos
que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se a segregação
provisória, motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de ANDRE
FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE,
ELIO BUENO JUNIOR, GEAN GOMES DE ALMEIDA, JOAO EDES
MOREIRA DA SILVA JUNIOR e ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO,
forte nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando
ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos,
probatórios ou processuais permitirem. EXPEÇA-SE mandado de prisão.
Não se vislumbra, do exame da decisão atacada, fundamentação insuficiente
quanto à indicação dos requisitos da prisão preventiva. Ao contrário, a autoridade judiciária
fez expressa menção à existência de investigação criminal que tinha por escopo identificar
os membros de grupo criminoso estruturado para a prática de crimes de furto de expressiva
monta contra agências bancárias e joalherias. Destacou que, durante o curso da
investigação, sobreveio a detenção dos pacientes em circunstâncias reveladoras do ajuste
para a prática daquelas infrações, mormente pelo encontro de todos na posse de diversas
ferramentas utilizadas para o arrombamento de caixas eletrônicos e de cofres. Tais
circunstâncias indicam a convergência de elementos mínimos caracterizadores do delito
associativo.
No mais, a presença de diversos equipamentos que seriam utilizados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
6
prática delituosa e de veículo blindados revelam, a princípio, a presença de uma estrutura
organizada voltada à prática reiterada de infrações penais. Tal circunstância não passou
despercebida e foi considerada pela autoridade apontada como coatora como fundamento
para a decretação da medida cautelar mais severa, sobretudo em razão do profissionalismo
que envolveria a atuação delituosa. São elementos que evidenciam a gravidade concreta
dos fatos.
Deveras, a afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa
da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto,
vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de
liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando
evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
7
Por fim, a despeito da imputação não envolver a prática de crime cometido
mediante emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, as informações constantes em
nas folhas de antecedentes de ambos os pacientes apontam para condições subjetivas
desfavoráveis dadas por condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e outras
anotações.
Com efeito, o paciente Carlos Alberto registra duas condenações
transitadas em julgado. A primeira, proferida nos autos do processo-crime
0017966-64.2016.8.26.0050, da 23a Vara Criminal envolveu a imputação da prática de
roubo. A segunda, proferida nos autos do processo-crime 0066280-17.2011.8.26.0050, da
20a Vara Criminal, envolveu a imputação relativa a prática de furto. Não obstante, ainda
registra condenação proferida nos autos do processo0057334-71.2002.8.26.0050 da 25a
Vara Criminal.
O paciente João Edes, por seu turno, registra condenação já transitada em
julgado, proferida nos autos do processo-crime 0055909-47.2018.8.26.0050 da 25a Vara
Criminal pelo porte ilegal de arma de fogo. Ademais, tem contra si condenação proferida
nos autos do processo-crime 0000022-34.2016.8.26.0540 da 2a Vara Criminal de Santo
André pela prática de furto e com recurso pendente de julgamento.
Assim, diferentemente do alegado pela impetrante, a decretação da prisão
preventiva não se baseou em presunções acerca da periculosidade dos pacientes. Tampouco
se revela imprópria a consideração dos antecedentes criminais como elementos valorativos
no âmbito da decretação da custódia cautelar. A bem da verdade, o envolvimento reiterado
em crimes contra o patrimônio indica, a princípio, tendência de descumprimento da ordem
jurídica vigente. Assim, a adoção de medidas cautelares mais severas, como é o caso da
prisão preventiva, encontra amparo no princípio da razoabilidade, sendo medida adequada,
necessária e proporcional para evitar a reiteração delitiva.
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias
concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de
medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva dos pacientes, destarte, constitui
medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
8
Registre-se a ausência de provas indicativas de que os pacientes integrem
grupo de risco ou que sejam portadores de comorbidade preexistente que pudesse conduzir
ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio. Ademais, as
disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam orientações para
a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no sistema penitenciário.
Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a ponderação entre a urgência
da situação emergencial e os requisitos das cautelares na singularidade dos casos. . Nesse
sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1.
A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do
ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência
de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda
a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação
não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos
aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento
interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto,
tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 3. A
simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão e
obesidade), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso,
não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a
crise da Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva consignou o fato de
o réu integrar "grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de
tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-
BA". Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do
Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte
Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 702
9
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus.

MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator